Tribunal: CARF
Processo: 10880.949678/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949678/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.576 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
BASF SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS MENSAIS. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. SÚMULA CARF 177.
As estimativas mensais compensadas e confessadas por meio de declaração de
compensação integram o saldo negativo de IRPJ, ainda que os processos
administrativo que as discutem não tenham transitado em julgado na esfera
administrativa. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para reconhecer em parte o direito
creditório da Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949678/2013-19
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949678/2013-19

Conforme despacho decisório proferido (fls. 25-27), o Recorrente apresentou
declaração de compensação (PER/DCOMP 11884.25423.140411.1.7.02-5024) objetivando a
utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2007 para extinção
de débitos diversos. No entanto, de acordo com o referido documento, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente tais débitos, tendo em vista (i) a não comprovação de
parte do imposto de renda retido na fonte; e (ii) o não reconhecimento ou reconhecimento parcial
das estimativas mensais de IRPJ referentes aos meses de agosto e setembro de 2007,
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em
resumo, (i) que o IRRF está devidamente comprovado por meio dos informes de rendimentos
apresentados; e (ii) as estimativas mensais não reconhecidas são objeto de discussão em processo
administrativo próprio, razão pela qual serão exigidas naqueles autos, devendo, pois, compor o
saldo negativo do ano-calendário de 2007.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório adicional, no valor de R$ 313.154,43,
relativo ao IRRF, tendo em vista a sua devida comprovação, nos termos da ementa abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido em parte o pedido de compensação quando o direito creditório
correspondente restou parcialmente comprovado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Irresignado, interpôs a Recorrente recurso voluntário, repisando os seus
argumentos relativos às estimativas mensais não reconhecidas, que são objeto de discussão em
processo administrativo próprio.
O recurso foi submetido a esta E. 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção, que, em
17.10.2017, proferiu a Resolução no 1301-000.464, determinando o sobrestamento do
julgamento até que sejam proferidas decisões de mérito definitivas nos Processos
Administrativos 10880.997449/2009-16, 10880.982835/2011-28 e 10880.685729/2009-84, nos
quais são discutidas as compensações das estimativas mensais de IRPJ referentes aos meses de
agosto e setembro de 2007.
Em razão da edição da Súmula CARF no 177, Divisão de Análise de Retorno e
Distribuição de Processos (“Dipro/Cojul”), desde E. CARF, concluiu que não mais subsistia
razão para o sobrestamento do processo e determinou o retorno dos autos para julgamento.
É relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.576 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949678/2013-19

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
De fato, ao presente caso se aplica a Súmula CARF no 177, aprovada em
06.08.2021:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Portanto, as estimativas mensais de IRPJ referentes a agosto e setembro de 2007
devem compor o saldo negativo de IRPJ relativo período, independentemente do deslinde dos
processos em que são discutidas.
Isso porque, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação
atribuída pela Lei no 10.833/03, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, de
forma que os débitos de estimativas mensais de IRPJ referentes a agosto e setembro de 2007,
caso não sejam homologados, serão exigidos nos Processos Administrativos
10880.997449/2009-16, 10880.982835/2011-28 e 10880.685729/2009-84 e, portanto, comporão
o saldo negativo de 2007, ora em discussão.
Diante do exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 234
DF CARF MF
Original